Tribunal: TJSP
Processo: 1055916-46.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais – autor que teve seu nome negativado por parcelas de empréstimos consignados tomados com o réu e que supostamente estariam em aberto – parcelas que, embora efetivamente descontadas do benefício previdenciário do mutuário, posteriormente foram glosadas pelo INSS – impossibilidade de exigir, do consumidor, o pagamento

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais – autor que teve seu nome negativado por parcelas de empréstimos consignados tomados com o réu e que supostamente estariam em aberto – parcelas que, embora efetivamente descontadas do benefício previdenciário do mutuário, posteriormente foram glosadas pelo INSS – impossibilidade de exigir, do consumidor, o pagamento duplicado da dívida, até porque sequer recebeu estorno dos valores – oposição, ao consumidor, de problemas decorrentes do convênio firmado entre INSS e a instituição financeira – inadmissibilidade – responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo – dívida inexigível - negativação indevida – danos morais configurados "in re ipsa" – sentença reformada – demanda procedente – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055916-46.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante IRONI
CECCON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencido o Relator Sorteado que declara. Acórdão com o 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS, vencedor, COUTINHO DE ARRUDA, vencido, JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37.272
APEL.No: 1055916-46.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : IRONI CECONNI DA SILVA
APDO. : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização
por danos morais autor que teve seu nome negativado por
parcelas de empréstimos consignados tomados com o réu e que
supostamente estariam em aberto
parcelas que, embora
efetivamente descontadas do benefício previdenciário do
mutuário, posteriormente foram glosadas pelo INSS

impossibilidade de exigir, do consumidor, o pagamento
duplicado da dívida, até porque sequer recebeu estorno dos
valores oposição, ao consumidor, de problemas decorrentes
do convênio firmado entre INSS e a instituição financeira
inadmissibilidade responsabilidade solidária dos integrantes
da cadeia de consumo
dívida inexigível - negativação
indevida danos morais configurados “in re ipsa” sentença
reformada demanda procedente recurso provido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de não
fazer cc. indenização por danos morais ajuizada por IRONI
CECONNI DA SILVA contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A,
sustentando, em síntese, que contratou cinco empréstimos
consignados com o réu, com desconto das parcelas em seu
benefício previdenciário e que, em outra ação distribuída
anteriormente perante a 4a Vara Cível de Ribeirão Preto,
busca rever as cláusulas contratuais. Alega que embora o
banco desconte mensalmente as parcelas em sua pensão por
morte, não havendo nenhuma parcela em aberto, o autor
passou a receber cobranças e foi negativado indevidamente.
Destarte, requer a inversão do ônus da prova decorrente da
aplicação do CDC ao caso, ao final condenando-se o
requerido ao pagamento de indenização por danos morais em
montante a ser fixado pelo Juízo.
2. A tutela de urgência foi deferida a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
157/159, ordenando a exclusão do apontamento de fls. 31.
Citado, o banco ofertou contestação e juntou documentos
(fls. 169/319), vindo réplica a fls. 323/339.
3. A r. sentença de fls. 411/414 julgou
improcedente a demanda. Condenou o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios aos advogados
da parte contrária, fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade judiciária a ele concedida.
4.
Recorre
o
vencido
(fls.
424/429),
sustentando que, como confessado pelo apelado e pelo INSS,
as parcelas de maio/2014 a maio/2015 foram subtraídas de
sua conta corrente, mas os valores foram indevidamente
glosados. Afirma que, contrariamente ao decidido pelo D.
magistrado, não pode ser prejudicado pela falha havida no
sistema DATAPREV, tampouco deve pagar as parcelas duas
vezes, ressaltando que não recebeu estorno dos valores que
lhe foram descontados e que os problemas decorrentes do
contrato firmado entre o banco e o órgão de seguridade
social não podem ser opostos ao consumidor, consoante a
Resolução no 28/2008, arts. 18 e 29 e o CDC, arts. 14 §
único e 7o. Pugna pela declaração de quitação das parcelas
desse período e pela indenização pelos danos morais.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido (fls. 433/436). Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
6. O apelo deve ser provido. Apesar da
insistida alegação do banco de que os empréstimos não
foram adimplidos pelo autor porque houve glosa, ou seja, o
INSS efetuou estorno dos valores descontados do benefício
previdenciário do mutuário, e que disso decorreria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativação, o ofício do INSS (fls. 401/405) comprova
cabalmente
que
todas
as

parcelas
referentes
aos
empréstimos foram descontadas do benefício do requerente
no período compreendido entre maio/2014 e maio/2015, de
modo que nada justifica a cobrança e a anotação do nome do
requerente nos cadastros de inadimplentes.
7. Isso porque o autor não pode ser
penalisado por falhas ocorridas no sistema DATAPREV, de
responsabilidade do INSS, tampouco se afigura viável que o
consumidor, em razão de problema a que não deu causa,
pague em duplicidade, já que também não recebeu estorno
das parcelas descontadas. Em relação de consumo, ademais,
vigora a responsabilidade solidária entre os prestadores
de serviço da mesma cadeia de consumo, que sem dúvida
atuam em conjunto e têm responsabilidade pelas falhas
advindas da prestação do serviço, como na hipótese em
tela. Desse modo, realmente, a dívida em relação ao autor
é inexigível. No ofício do INSS, ademais, consta que as
parcelas, após constada a glosa indevida, foram devolvidas
à instituição financeira (fls.402).
8.
Bem
por
isso,
diferentemente
do
entendimento do Relator sorteado, Des. COUTINHO DE ARRUDA,
que daria apenas parcial provimento ao recurso, é devida
também indenização pelos danos morais, que na espécie
estão caracterizados pela indevida negativação do nome do
autor, haja vista a cobrança indevida, que caracteriza
dano “in re ipsa”, em virtude do ilegal abalo ao crédito.
9.
Em
relação
ao
“quantum
debeatur”,
prevalece a orientação que deve servir para coibir o
agente de procedimento semelhante, sem todavia enriquecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo
sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
10. E, inexistindo linhas exatas para a
respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT
631/36).
“In
casu”,
fixa-se
indenização
em
R$10.000,00, montante que atende bem as circunstâncias da
causa, sem gerar enriquecimento indevido.
11. Diante desse quadro, resolve-se reformar
a r. sentença para decretar a procedência da demanda,
declarando-se a inexigibilidade da dívida negativada, bem
como para condenar o réu ao pagamento de indenização pelos
danos morais, devida no montante de R$10.000,00, com
correção pela tabela prática desde Tribunal desde este
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês contados da
citação. Sucumbente, pagará o banco as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios devidos ao advogado
do autor em 15% do valor da condenação.
12. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator Designado
mc:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37079
Apelação Cível no 1055916-46.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Ironi Ceccon da Silva
Apelado: Banco Itau Bmg Consignado S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc.
Inicialmente, destaque-se que, a despeito de a resposta
encaminhada pelo Instituto Nacional do Seguro Social comprovar a
existência das glosas, também demonstra, de outro lado, que foi “calculado
o valor do empréstimo consignado indevidamente glosado na pensão
anterior no 168.082.191-9 e enviado à Divisão de Consignações em
benefícios, o qual foi devolvido integralmente à Instituição
Financeira”(...) “efetuado o encontro de contas entre as duas Pensões,
resultando em crédito no valor de R$5.760,57” (fls. 402).
A informação no sentido de que o valor do empréstimo
indevidamente glosado foi devolvido à instituição financeira é clara.
Extrai-se, assim, que a glosa foi equivocada, bem como que o
valor foi devolvido à instituição financeira.
Assiste razão à apelante ao afirmar que os danos decorrentes
de eventual falha na prestação do serviço não devem ser por ela
suportados.
Com efeito, tendo a ré firmado convênio com o Instituto
Nacional do Seguro Social para o fim de disponibilizar empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado aos aposentados e pensionistas, deve responder objetivamente
pelos danos causados a seus consumidores, ainda que por fato atribuível a
terceiro, à luz do art. 14 do Código de Processo Civil.
Ademais, tendo havido a devolução dos valores glosados, não
se mostram legítimos os atos tendentes à cobrança das respectivas parcelas
do contrato.
Todavia, os fatos narrados não denotam um profundo abalo
emocional apto a ensejar o alegado dano, senão mero dissabor, daqueles
corriqueiros na vida cotidiana.
Se se busca uma indenização por dano moral, devem seus
reflexos negativos perante a sociedade ser provados, e não apenas
presumidos.
Na espécie, a autora demonstrou ter recebido comunicado
acerca da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
contudo, não descreveu qualquer situação vexatória enfrentada em
decorrência do apontamento.
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por
danos morais em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que
as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou
alteração do seu comportamento habitual, em razão desses contratempos.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
A esse passo, a indenização por danos morais é, também,
indevida.
Destarte, é de rigor o decreto de parcial acolhida das razões
recursais, para o fim de determinar a exclusão dos apontamentos relativos
aos débitos aqui indicados, devendo cada parte, ante a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca, arcar com suas respectivas custas e despesas processuais, bem
como com a verba honorária da parte adversa, fixada em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
12505A0B
7
9
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
131F0605
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1055916-46.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.